Tribunal: STF
Processo: HC 238583
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Erick Correa Balduino de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar (eDoc 4) que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO. DEFESA. MAJORAÇÃO DE TEMPO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIMENTO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DE INÉPCIA DAS DENÚNCIAS. DE NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS - TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA (INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS) – TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS - PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E EM AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA FEDERAL. DE NULIDADE DE LAUDOS. DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO.



    ERROR IN JUDICANDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO-DESVIO PARA O CRIME DE LICITAÇÃO OU PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 324 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º, INCISO III, 5º, INCISOS, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, E DO ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    I – Impõe-se, na mesma linha adotada por outros Tribunais, a majoração do tempo de sustentação oral para as partes, tendo em vista o número elevado de advogados inscritos e considerando a observância das normas infraconstitucionais, do princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, dos tratados subscritos pelo Estado Brasileiro, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Questão de Ordem formulada pela Defesa na tribuna deferida. Decisão unânime. 



    II – É de competência da Justiça Militar da União o crime previsto na legislação penal militar praticado por militar, ocorrido no período entre 2003 e 2005, quando a Justiça Militar da União ainda não tinha competência para processar e julgar crimes previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser considerado ultrapassado o questionamento acerca do afastamento do feito desta Justiça castrense, sob pena de violar a índole da sistemática processual penal militar e o próprio preceito constitucional insculpido no art. 124 da Constituição Federal de 1988. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime. 



    III – Não procede a tese da violação do princípio do juiz natural, tampouco do princípio da segurança jurídica, uma vez que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar os feitos processados no âmbito da Justiça Militar da União, nos quais há presença de acusados civis e militares, nos termos do art. 30, inciso IB, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018. Preliminar de nulidade do julgamento por violação ao princípio do juiz natural para processar e julgar o feito e ao princípio da segurança jurídica rejeitada. Decisão unânime. 



    IV - Rejeita-se a preliminar de inépcia das denúncias oferecidas nos presentes autos pela ausência de individualização de condutas dos agentes ou pela alegada generalidade das denúncias, visto que a matéria já foi enfrentada no âmbito da JMU e da Suprema Corte ficando evidente que as peças acusatórias observaram todas as exigências formais do art. 77 do CPPM, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento das defesas sobre os fatos imputados aos acusados e lhes possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Decisão unânime. 



    V –.Rejeita-se a preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal, fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente, considerando que não há mais controvérsia sobre essa matéria, seja no âmbito da Justiça Militar ou da Suprema Corte, a qual entendeu que o juízo de primeira instância da Justiça Federal não tinha conhecimento de que se achavam envolvidas autoridades militares em circunstâncias aptas a atrair a competência desta Justiça castrense (RHC 153.869 AgR). Decisão unânime. 



    VI – Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova emprestada (interceptações telefônicas) e da nulidade do Relatório de Inteligência da Polícia Federal, arguidas com fundamento na tese da teoria da árvore dos frutos envenenados, considerando que essa matéria já foi enfrentada tanto por esta Corte castrense como pela Suprema Corte. A simples notícia de que há julgado naquela Corte em favor de um acusado, sem extensão aos demais apelantes deste processo, e de que a maioria dos apelantes foi absolvida em diversas ações de improbidade administrativa, no âmbito da Justiça Federal, não são suficientes para relativizar as condenações dos recorrentes na Ação Penal Militar. Ademais, sequer houve trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 2006.32.00.005269-6/AM, em trâmite na Terceira Turma do TRF/1ª Região. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    VII – Rejeita-se a preliminar de nulidade do Laudo de Avaliação indireta e do Laudo pericial elaborado por perito sem conhecimento técnico, considerando que os laudos foram confeccionados seguindo o rito previsto no art. 48 do CPPM, cujo dispositivo não exige que a perícia seja realizada por profissional de nível superior, disciplinando, tão somente, uma margem de preferência, e não uma obrigatoriedade. Além disso, não há qualquer respaldo legal ou jurisprudencial na pretensão das Defesas dos apelantes para anulação ou desentranhamento de Laudos elaborados por peritos designados por Encarregado de IPM, ou seja, peças produzidas na fase inquisitorial que foram valoradas pelo Juízo a quo em conjunto com outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    VIII – Rejeita-se a Preliminar de nulidade do laudo de exame financeiro colhido na Justiça Federal, tendo em vista que a prova emprestada tem aptidão para servir de elemento indiciário no bojo do acervo probatório. Ademais, a tese defensiva restou fragilizada, uma vez que o mencionado laudo se encontrava nos autos desde o início da instrução criminal e sujeito ao crivo do contraditório para todos os envolvidos no processo-crime. Decisão unânime. 



    IX – Embora seja factível ajustar a fundamentação da Sentença na parte referente à dosimetria da pena, não procede a arguição de nulidade do provimento judicial atacado, com fundamento no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que não há espaço para relativizar a condenação dos apelantes, tão somente, porque o Tribunal de Contas da União teria considerado legais os procedimentos licitatórios, sobretudo porque há segurança jurídica para invocar a independência das decisões penais e administrativas. Preliminar de nulidade da Sentença pela ausência de fundamentação rejeitada. Decisão unânime. 



    X – Para análise dos preceitos constitucionais visando à nulidade da sentença na parte referente à condenação e à dosimetria da pena, sob o argumento de que houve violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), é necessário uma detida análise do mérito da quaestio. Portanto, impõe-se o não conhecimento da preliminar de nulidade da sentença. Decisão unânime. 



    XI – Refuta-se a tese defensiva de que não houve crime de peculatodesvio e que o citado delito deveria ser desclassificado para crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/1993 ou, ainda, para o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, prevalecendo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “não é possível a desclassificação do crime de peculato para o previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 quando a licitação fraudulenta é o meio necessário para o desvio de recursos” (AgRg no HC 550.199/RN). 



    XII - As teses absolutórias formuladas pelas Defesas, visando à reforma da sentença recorrida, com fulcro no art. 439, incisos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, foram motivadamente refutadas na mesma linha do provimento condenatório, uma vez que, seja perante a Suprema Corte ou no âmbito desta Justiça castrense, as Defesas dos apelantes não obtiveram êxito em anular as provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, bem como outras provas carreadas aos autos, ficando evidente a formação de um juízo de certeza para a condenação dos réus mediante a comprovação das autorias e das materialidades dos delitos, motivo pelo qual o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente as denúncias por se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. 



    XIII – É cabível a reforma da sentença condenatória que, mediante avaliação equivocada do disposto no art. 69 CPM, considerou a existência de 10 (dez) circunstâncias judiciais para imposição da penabase, ao passo que o legislador reservou ao julgador apenas 8 (oito) circunstâncias. Isso porque a gravidade do crime e a personalidade do réu não podem ser consideradas como acréscimo de mais duas circunstâncias judiciais para compor o cálculo para fixação da penabase. A primeira compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar, enquanto que a segunda, personalidade do réu, engloba a intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. 



    XIV – Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos verificados na sentença recorrida por incorrer em violação ao princípio do no bis in idem, pois o Juízo a quo, pelo mesmo fato gerador, permitiu a exasperação da pena pela circunstância judicial referente à extensão do dano e a sua majoração com base no art. 303, § 1º, do CPM, e, ainda, aplicou, incorretamente, a continuidade delitiva em relação a determinado apelante. 



    XV – Relativamente aos demais preceitos constitucionais prequestionados (arts. 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988), caberá à Defesa, oportunamente e se for o caso, demonstrar a relevância e a transcendência das questões discutidas nos autos, com o intuito de comprovar a existência de repercussão geral na forma do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    XVI – No mérito, Apelos parcialmente providos. Decisão majoritária.



    (Apelação Criminal n° 7000948-29.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o desentranhamento de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito da Operação Saúva, notadamente, os interrogatórios dos corréus Sargento Joelson Freitas de Jesus (doc. 9 - Págs. 19 a 25), Capitão Ilídio José Quintas Fernandes (doc. 9 - Págs. 01 a 18), Sargento Francivaldo da Costa Gomes (doc. 9 - Págs. 26 a 41) e Sargento Alexandre da Silva Souza (doc. 9 - Págs. 42 a 49) prestados por eles perante a Justiça Federal”, com a consequente cassação das decisões condenatórias em desfavor do ora paciente e o trancamento imediato da ação penal em tramitação na Justiça Militar da União.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SAÚVA. CRIME DE PECULATO. CONDENAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. ALEGAÇÃO DE QUE AUSÊNCIA DE DEFENSOR CONSTITUÍDO OU DESIGNADO NOS INTERROGATÓRIOS DE CORRÉUS. NULIDADE SUSCITADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS OS CITADOS INTERROGATÓRIOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NOVOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. 



    Inicialmente, o Superior Tribunal Militar (eDoc 4) apreciou e afastou preliminar de nulidade dos interrogatórios prestados pelos corréus perante a Justiça Federal suscitada sob ótica diversa, relativamente à incompetência do Juízo e fundada na tese da impossibilidade de aplicação da teoria do juízo aparente. Entretanto, a alegação de nulidade em razão de cerceamento de defesa, em decorrência da oitiva de corréus sem a presença de advogado do paciente não foi apreciada por aquela Corte Superior.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento na presente via.



    É que, conforme bem exposto pelo parecer ofertado pelo Ministério Público Federal:



    [...] a tese defensiva é de que os interrogatórios dos corréus Capitão Ilídio José Quintas Fernandes, Sargento Francivaldo da Costa Gomes, Sargento Joelson Freitas de Jesus e Sargento Alexandre da Silva Souza, realizados no dia 16/10/2006, sem a presença da advogada nomeada pelos Capitães Erick Corrêa Balduíno de Lima, Carlos Alberto Teixeira Ramos, Fábio José Capecchi e Henrique dos Santos Botelho, são nulos, razão pela qual não poderiam subsidiar a sentença condenatória.



    [...]



    [...] a suposta nulidade somente foi arguida nas alegações finais juntadas em 10 de janeiro de 2020. Ressalte-se que a defesa não impugnou tal nulidade anteriormente na 2ª Vara Federal do Amazonas, ao tempo da audiência realizada em outubro de 2006, somente vindo a abordar o tema perante a Justiça Militar após 13 (treze) anos, quando a questão já não era mais pertinente, porque alcançada pela preclusão. (grifei)



    Nesse sentido, “Nulidade referente a interrogatório deve ser alegada de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto oportuno.” (HC 144.943, ministro Marco Aurélio - grifei).



    Ainda, nesse mesmo viés, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     




    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente